Tribunal: TJSP
Processo: 1513850-48.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de lixo – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa de conservação de vias e logradouros e taxa de lixo – Município de São Bernardo do Campo – Exercícios de 2013 a 2015 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.